Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708615-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO N.o 20.910/1932. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 4o DO DECRETO N.o 20.910/1932. ATA DE REUNIÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Em ação de cobrança deduzida contra a Administração Pública referente a valores devidos em função de contrato administrativo, o prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32, deve ser contado a partir do último dia de prestação de serviços à autoridade administrativa, data em que a contratante sabidamente descumpriu o contrato e deu direito à Administração de rescindir o vínculo. 2. Há suspensão do curso do prazo prescricional a partir da data da entrada do requerimento nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme artigo 4o, do Decreto no 20.910/32. 3. A ata de reunião não configura ato administrativo apto a produzir efeitos e não implica em reconhecimento do direito vindicado na esfera administrativa pelo obrigado, não consubstancia fato apto a interromper o prazo prescricional, conforme regra do art. 4o do Decreto 20.910/32. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o, caput, e parágrafo único do Decreto 20.910/1932, sob o argumento de que houve a suspensão do prazo prescricional, na medida em que restou demonstrado nos autos a existência de um pedido administrativo para cobrança dos créditos do contrato. Acrescenta que o processo foi arquivado sem maiores explicações e que durante a tramitação não poderia correr o prazo prescricional; c) artigo 202, inciso VI, do Código Civil, defendendo a interrupção do prazo para a cobrança judicial da dívida por força do reconhecimento administrativo de débito por parte do executor do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, caput, e parágrafo único do Decreto 20.910/1932 e 202, inciso VI, do CC, porquanto rever a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Quanto à alegada suspensão do prazo prescricional, em que pese o mencionado andamento administrativo com a realização de reunião e acarretado a suspensão da fluência do prazo prescricional durante o curso do mencionado processo administrativo, conforme dispõe o artigo 4o, do Decreto n.o 20.910/1932, ressalto que a ata da mencionada reunião (Id. 12504338) não configura ato administrativo apto a produzir efeitos e não houve reconhecimento e/ou dedução na via administrativa que ensejasse suspensão/interrupção da prescrição, nos moldes do artigo 202, inciso VI, do Código Civil”( ID 14932075), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência descabida a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023